Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018109-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.882.083/0001-43 (EMBARGADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), JOBIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.369.492/0001-00 (EMBARGANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TEIXEIRA FILHO - CPF: 079.294.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA BERNARDES - CPF: 587.016.808-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BERNARDES BOTELHO - CPF: 170.816.296-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AURELIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 040.782.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HARTEX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 03.625.594/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSANE CARDOSO DE CAMPOS - CPF: 376.349.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), FERNANDA PIEPER ESPINOLA - CPF: 936.672.211-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da embargada, substituindo o arresto nas contas pelo imóvel com matrícula 47.576 do CRI de Cáceres (MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o aresto apresenta obscuridade ou contradição quanto à titularidade dos valores arrestados e à análise da insolvência da embargada, se houve violação ao princípio do contraditório e ao devido processo legal na substituição da garantia do arresto, bem como omissão no tocante à eficácia do ato praticado por sócio interditado e à necessidade de regularização fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de afronta ao contraditório não se sustenta,
pois
a questão foi oportunamente suscitada pela própria embargante em seu Recurso.

A substituição do arresto foi devidamente fundamentada, incluindo a regularidade do imóvel ofertado, confirmada pela jurisprudência e documentos já constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão aborda de maneira adequada os pontos essenciais do caso.

A substituição da garantia, sugerida pela agravante, não afronta o princípio do contraditório, visto que a questão foi amplamente discutida no Agravo.

O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde fundamente o seu convencimento de modo satisfatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento da embargada
, para
“substituir o arresto de R$ 2.500.000,00 nas contas da agravante pelo imóvel com matrícula 47.576 do CRI de Cáceres”.

O embargante alega que a Câmara se embasou em documentos a respeito dos quais não foi propiciado o exercício do contraditório prévio, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, além de não analisar questão não abordada na decisão agravada (possibilidade de substituição do imóvel pela quantia penhorada), pedido que ainda não havia sido formulado em primeiro grau pela embargada, situação que configura supressão de instância.

Afirma que somente após a interposição deste Agravo a matéria foi submetida ao Juízo de origem, contudo a pretensão foi indeferida. Ressalta que, portanto, caso houvesse discordância, a parte adversa deveria ter ingressado com outro Recurso.

Diz, ainda, que o Colegiado não se manifestou sobre “
a validade do ato praticado por sócio/acionista ao autorizar a vinculação em garantia do imóvel, o mesmo que havia formulado o protesto contra a alienação do imóvel, posto ter se demonstrado que o mesmo se encontra interditado, sendo representado por curadora naquela lide (cautelar de protesto contra a alienação de bens), não se repetindo a representação para o ato da outorga da garantia e sobre a necessidade de regularização da área, conforme afirmado por uma das sócias (ID 159742666 – p. 63 - do processo principal), o que tornaria o bem impróprio à garantia
”.

Por fim, aponta obscuridade quanto à titularidade dos valores arrestados e à apreciação da prova de inexistência de bens para garantir os débitos.

Contrarrazões no Id 271363384.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta Câmara reformou parcialmente a decisão agravada por reconhecer que, embora a relação contratual originária entre o embargante (agravado) e a empresa ENCOMIND seja inequívoca, havia dúvidas quanto à liquidez e ao valor exato da dívida.

A interpretação da cláusula de "proveito econômico" e a eficácia do aditivo contratual não assinado geraram controvérsia, impedindo a definição precisa do
quantum debeatur
.

Contudo, ficou claro que a dívida existia, e não foi demonstrado o risco de insolvência por parte da embargada, o que permitiu a substituição da garantia prestada.

Ou seja, no que tange especificamente à obscuridade apontada (titularidade dos valores constritos e avaliação da prova de insolvência), não há contradição entre os fundamentos expostos e a conclusão de que o imóvel ofertado pode ser aceito como nova garantia, sendo desnecessárias mais discussões sobre a titularidade dos valores originalmente arrestados.

Além disso, como bem afirmou a embargada, a questão da liquidez do crédito é matéria relacionada ao mérito da causa e deve ser tratada na fase de instrução e julgamento da Ação Monitória originária.

Para resguardar os direitos do embargante, em vez de simplesmente suspender o arresto, foi deferido o pedido subsidiário de substituição da garantia pelo imóvel ofertado. Logo, não há falar em supressão de instância.

No tocante à arguição de afronta ao princípio do contraditório, constou de forma expressa no aresto que a substituição da garantia foi suscitada oportunamente pela própria agravante em seu Recurso, e os documentos pertinentes foram anexados na ocasião da sua interposição.

A análise da existência de constrição na matrícula ocorreu porque, na contraminuta, a própria embargante argumentou que o bem não seria adequado para esse fim, uma vez que continha restrições, devido à averbação de um protesto contra a alienação de bens.

A Câmara confirmou a regularidade do imóvel ofertado para substituir a garantia, destacando “
que na matrícula consta averbação de liminar deferida em cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens (1026690-50.2017.8.11.0041), cuja lide principal foi julgada improcedente em 17-11-2022 (Id 30425475), com trânsito em julgado em 10-2-2023, revogando-se a tutela antes concedida. Logo, a anotação não produz mais efeitos, e, por consequência, o imóvel está livre e desembaraçado
".

Sobre a alegação de ineficácia do ato praticado por sócio interditado, cumpre destacar que a embargada juntou sentença proferida na Ação de Interdição proposta contra Antônio, na qual foi levantada a curatela provisória, restaurando-lhe plenamente a capacidade para praticar atos da vida civil.

A embargada também indicou omissão no que se refere à indispensabilidade de regularização fundiária mencionada em ata de reunião de sócios da empresa Bernardes Investimentos e Participações Ltda., realizada em 25-1-2025, na qual ficou assim registrado:

“
A
dentrando-se ao item I originário da pauta, fica aprovado por unanimidade a regularização da propriedade Coqueiro, na forma em que é dividida a propriedade e atualmente explorada pelas respectivas sociedades empresariais familiares, sendo deliberado por unanimidade que Maria Vitoria, na qualidade de administradora da Bernardes, poderá promover a assinatura dos documentos que se fizerem necessários. Os sócios, aprovam ainda, que seja franqueada uma cópia da presente ata à CHAR e seus respectivos sócios, em razão da aprovação do presente item
”.

No entanto, a empresa é terceira estranha ao processo, e não há, neste momento, indícios concretos de necessidade de regularização que alterem a garantia.

Dessa forma, é evidente a tentativa de rediscutir o mérito, porém esta via é inadequada para esse propósito.

E “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (STJ, AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é indispensável a presença de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025